Tribunal: TJDFT
Processo: 0700899-16.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0700899-16.2022.8.07.0001 AGRAVANTE: VINÍCIUS GOMES COUTO AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO Trata-se de agravo interposto por VINÍCIUS GOMES COUTO, fundamentado no artigo 1.042 do Código de Processo Civil, contra decisão desta Presidência que negou seguimento ao recurso constitucional por ele manejado, aplicando a sistemática da repercussão geral (id. 53333545). Alega que todos os fundamentos do acórdão guerreado foram infirmados, aduzindo a inaplicabilidade do enunciado 283 da Súmula do STF. Sustenta, ainda, que a tese recursal foi prequestionada, que possui repercussão geral e que não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório dos autos. O apelo não merece ser conhecido, porquanto inadmissível. O recurso previsto no artigo 1.042 do CPC/15 só é cabível quando inadmitido o recurso constitucional, o que não é o caso dos autos. Assim, não conheço do agravo interposto, por ausência de previsão legal, pois, julgada a matéria pelas instâncias superiores sob o regime dos repetitivos ou da repercussão geral, exclui-se nova apreciação pelas Cortes Constitucionais. Neste sentido é o entendimento do STF: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO COM FUNDAMENTO NO ART. 1.042 DO CPC. DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO BASEADA EM APLICAÇÃO DE TESE DE REPERCUSSÃO GERAL. INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE USURPAÇÃO DE COMPETÊNCIA DESTA CORTE. RECURSO DE AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Da decisão que não admite Recurso Extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral cabe unicamente Agravo Interno, conforme previsto no § 2o do art. 1.030 do CPC. 2. Incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientações do STF estabelecidas sob o rito da Repercussão Geral. 3. Na ausência de usurpação de competência desta CORTE ou teratologia na decisão reclamada, é inviável a presente Reclamação. 4. Recurso de Agravo a que se nega provimento. (Rcl 66207 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe 12/04/2024). Ante o exposto, não conheço do agravo de id. 53883015. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A026